Tribunal: TJSP
Processo: 0029977-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – ITBI – Município de São Paulo – Mandado de segurança - Concessão da ordem reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, com condenação da impetrada ao pagamento das custas – Sentença proferida em mandado de segurança possui natureza declaratória - Alegação de pagamento do tributo no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – ITBI – Município de São Paulo – Mandado de segurança - Concessão da ordem reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, com condenação da impetrada ao pagamento das custas – Sentença proferida em mandado de segurança possui natureza declaratória - Alegação de pagamento do tributo no decorrer da ação mandamental – Ausência de condenação do Município à devolução de valores supostamente recolhidos a maior – Pretensão do contribuinte à repetição de valores recolhidos a maior em fase de cumprimento de sentença do mandamus – Impossibilidade – Ausência de título executivo - Entendimento assentado do STF no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo as consequências patrimoniais pretéritas à concessão da segurança serem postuladas por requerimento administrativo ou ação própria, nos termos das Súmula 269 e 271 do STF e inciso III, do art. 535 do CPC/2015 – Possibilidade, entretanto de prosseguimento do cumprimento de sentença para o recebimento das custas despendidas pelo impetrante, uma vez que houve condenação da Fazenda Municipal na sentença proferida no mandado de segurança, mantida por este Tribunal – Municipalidade que não se opôs ao pagamento das referidas custas - Honorários advocatícios a cargo do exequente diante da sucumbência mínima do município no percentual que deve ser minorado para 10% sobre o valor da condenação - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029977-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARC
ANTOINE GABRIEL TODESCO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
2
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053
Apelante: Marc Antoine Gabriel Todesco
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12881
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença ITBI
Município de São Paulo
Mandado de segurança -
Concessão da ordem reconhecendo o direito líquido e certo
da impetrante ao recolhimento do ITBI com base no valor
da arrematação, com condenação da impetrada ao
pagamento das custas Sentença proferida em mandado de
segurança possui natureza declaratória - Alegação de
pagamento do tributo no decorrer da ação mandamental
Ausência de condenação do Município à devolução de
valores supostamente recolhidos a maior
Pretensão do
contribuinte à repetição de valores recolhidos a maior em
fase de cumprimento de sentença do mandamus

Impossibilidade

Ausência
de
título
executivo -
Entendimento assentado do STF no sentido de que o
mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança, devendo as consequências patrimoniais pretéritas
à
concessão
da
segurança
serem
postuladas
por
requerimento administrativo ou ação própria, nos termos
das Súmula 269 e 271 do STF e inciso III, do art. 535 do
CPC/2015 Possibilidade, entretanto de prosseguimento do
cumprimento de sentença para o recebimento das custas
despendidas pelo impetrante, uma vez que houve
condenação da Fazenda Municipal na sentença proferida no
mandado de segurança, mantida por este Tribunal

Municipalidade que não se opôs ao pagamento das referidas
custas - Honorários advocatícios a cargo do exequente
diante da sucumbência mínima do município no percentual
que deve ser minorado para 10% sobre o valor da
condenação - Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARC
ANTOINE GABRIEL TODESCO contra a sentença de fls. 51/51 e
declarada às fls. 59/60 que julgou procedente a impugnação ofertada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
3
inexiste título executivo a ser executado, uma vez que a sentença proferida no
mandado de segurança apenas determinou que o recálculo do ITBI para que
sua base de cálculo fosse o valor da arrematação e condenou o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, posto que
impetrou mandado de segurança onde obteve sentença favorável para que o
tributo fosse recolhido com base no valor da arrematação do imóvel.
Entretanto já teria recolhido o ITBI com base no valor venal do imóvel para
fins de IPTU (maior que o determinado), razão pela qual é de rigor a
devolução do valor recolhido a maior aos cofres públicos, além da devolução
do valor referente às custas dispendidas pelo impetrante, conforme
determinado na sentença, mantida por este Tribunal de Justiça; requer a
minoração da verba honorária e o provimento do apelo para a repetição de R$
9.484,56, devidamente corrigidos, além de R$ 319,21 de custas no mandado
de segurança (fls. 62/67).
A Municipalidade de São Paulo apresentou contrarrazões (fls.
72/75).
Recurso tempestivo e devidamente preparado às fls. 68/69.
É O RELATÓRIO
A sentença não comporta reforma.
Verifica-se que Marc Antoine Gabriel Todesco impetrou
mandado de segurança em face do Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município de São Paulo, no
qual o seu direito líquido e certo de recolher o ITBI com base no valor da
arrematação foi reconhecido, por meio da sentença aqui copiada às fls. 15/22 e
mantida pelo improvimento do reexame necessário (acórdão de fls. 23/36).
A sentença concedeu a segurança e julgou procedente o
pedido formulado na petição inicial para determinar que o ITBI fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
4
calculado sobre o valor da arrematação judicial do bem, corrigido
monetariamente e sem a incidência de juros de mora. Condenou ainda a
impetrada (municipalidade) ao pagamento das custas, na forma da lei.
O acórdão de fls. 23/36, por seu turno, negou provimento ao
reexame necessário, mantendo a sentença na sua integralidade.
Posteriormente, o impetrante apresentou cumprimento de
sentença alegando ter recolhido o ITBI com base no valor venal a título de
IPTU, maior do que o valor da arrematação, o que geraria o direito de reaver a
quantia recolhida a maior no valor de R$ 9.484,56, além das custas no
mandado de segurança no valor de R$ 319,21.
A Municipalidade impugnou o cumprimento de sentença mas
concordou com o pagamento das custas no valor de R$ 319,21.
A sentença de fls. 51/51, declarada às fls. 59/60, julgou
procedente a impugnação ofertada pela prefeitura, sob o fundamento de que
não existe título executivo a ser executado, uma vez que a sentença proferida
no mandado de segurança apenas para reconhecer que a base de cálculo do
ITBI fosse o valor da arrematação, condenando o exequente no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor executado, gerando a interposição do presente
recurso de apelação, que merece ser parcialmente provido.
Quanto ao pedido repetitório, a via do mandado de segurança
não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de ação de cobrança
competente, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, as Súmulas 269 e 271 da Corte suprema
delimitam o alcance dos efeitos patrimoniais reconhecidos na ação
mandamental, dispondo da seguinte maneira:
“Súmula 269: mandado de segurança não é substitutivo de
ação de cobrança”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
5
“Súmula 271: concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os
quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via
judicial própria”
Considerando-se, destarte, que a causa de pedir do writ é o
afastamento da aplicação de lei municipal (Lei no 11.154/91 com redação dada
pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal 46.228/05) com a possibilidade
de recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, o pedido
repetitório não integra o objeto do mandamus. A sentença prolatada em
mandado de segurança tem efeito meramente declaratório e mandamental. Os
efeitos de cunho patrimonial devem ser buscados pelas vias próprias,
administrativas ou judiciais.
Assim, caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento do
tributo no curso do mandado de segurança, em valor maior do que o devido,
não há que se falar em devolução do mesmo em cumprimento de sentença por
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do
inciso III, do art. 535 do CPC/2015.
Nesse sentido é o julgamento do agravo de instrumento no
2219313-02.2018.8.26.0000, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Insurgência contra decisão que indeferiu a impugnação do
Município Impetração de Mandado de Segurança objetivando o
recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação do imóvel
Sentença denegatória da segurança reformada no julgamento da
apelação no 1047900-41.2016.8.26.0053 Alegação de pagamento
do tributo no decorrer da ação mandamental
Ausência de
condenação do Município à devolução de valores supostamente
recolhidos a maior
Pretensão do contribuinte à repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
6
valores recolhidos a maior em fase de cumprimento de sentença do
mandamus
Decisão de natureza declaratória - Os valores
recolhidos
indevidamente
podem
ser
reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria
Ausência de
título executivo - Inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF e do
art. 535, inciso III do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2219313-02.2018.8.26.0000, relatoria Des. Raul De Felice,
15a Câmara de Direito Público; Foro Central, julgado em
14/11/2018).
Já quanto à devolução do valor referente às custas dispendidas
pelo impetrante no mandado de segurança, perfeitamente cabível o
requerimento de pagamento deste valor em sede de cumprimento de sentença
uma vez que houve condenação do município ao ressarcimento de tais verbas;
houve concordância da municipalidade executada a respeito desta verba
Neste aspecto e por ser a Lei no 12.016/2009 omissa quanto à
questão das custas dispendidas pelo impetrante, a aplicação subsidiária do
CPC é perfeitamente possível.
O art. 82, § 2o do referido diploma legal, dispõe que: “a
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou”.
Assim, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão e em
observância à coisa julgada material, o ressarcimento das custas pode ser
decidido na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a reforma
parcial do decisum, para julgar parcialmente procedente a impugnação do
município.
Quanto aos honorários advocatícios denota-se que a
municipalidade decaiu minimamente do pedido, razão pela qual a verba
honorária correrá por conta do impetrante, nos termos art.86, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029977-14.2019.8.26.0053 -Voto no 12881
7
do CPC que assim, dispõe: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Entretanto, considerando a baixa complexidade da causa, a
verba honorária deve minorada para 10% (dez por cento) sobre o valor da
pretensão do exequente.
Por fim, referida verba fica majorada em 0,5% (meio ponto
percentual) de acordo com o disposto no §11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba final a 10,5% (dez e meio por cento) do valor atualizado
do incidente.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator